Tribunal: TCU
Processo: 000.217/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possível irregularidade em pregão eletrônico para registro de preços destinado a eventual aquisição de Alfapoetina 1.000 UI, 2.000 UI e 4.000 UI injetáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Auramedi Farmacêutica Eireli, representante da Nanjing Pharmacare Co. Ltd. a respeito de possível restrição à competitividade no edital do Pregão Eletrônico 90014/2024, conduzido pelo Ministério da Saúde, para o Registro de Preços destinado a eventual aquisição de Alfapoetina 1.000 UI, 2.000 UI e 4.000 UI injetáveis, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. em substituição à medida cautelar adotada pelo relator nas alíneas "b" e "c" do despacho contido na peça 18 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, determinar ao Ministério da Saúde que suspenda o prosseguimento do Pregão Eletrônico 90014/2024 até ulterior deliberação deste Tribunal; 9.2. realizar a oitiva e a diligência constantes das alíneas "d" e "e" do despacho do relator.